Tribunal: TJDFT
Processo: 0753273-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753273-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVE INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nove Investimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 174260510 do processo n. 0722438-04.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação monitória movida por Bancorbras Administradora de Consórcio Ltda, negou haver relação de consumo entre as partes e, consequentemente, rejeitou a alegação de incompetência arguida nos embargos monitórios de ID 169364719. Opostos embargos de declaração pela parte ré (ID 175408530), o Juízo de origem os rejeitou (ID 178349980). Em suas razões recursais (ID 54449634), a agravante afirma ser descabida a declaração de inexistência da relação de consumo entre as partes, pois na própria decisão proferida pelo juízo a quo haveria o reconhecimento de que a agravada é fornecedora, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. Alega ser hipossuficiente técnica e economicamente em relação ao Bancorbrás, o que determinaria a aplicação do princípio da vulnerabilidade, razão pela qual entende aplicável o CDC para reger a relação entre as partes. Faz menção à teoria finalista e à sua adoção pelos Tribunais Superiores como forma de reforçar sua argumentação. Colaciona entendimentos jurisprudenciais que entende corroborarem sua tese. Tece considerações acerca da caracterização doutrinária das vulnerabilidades técnica e econômica. Por entender haver relação de consumo entre as partes, defende a inaplicabilidade do foro de eleição, devendo, em sua ótica, prevalecer o foro do consumidor e do local do imóvel ofertado em alienação fiduciária. Novamente colaciona entendimento jurisprudencial a fim de corroborar seu argumento. Pleiteia a declaração de nulidade da cláusula de eleição do foro e a consequente remessa do feito à Comarca de Cuiabá/MT. Adicionalmente, sustenta haver excesso de cobrança, motivo pelo qual sustenta ser necessária a declaração de nulidade de qualquer encargo da mora imposto pelo Bancorbrás. Alega que o bem foi leiloado abaixo do seu valor de mercado, conforme laudo de avaliação realizado pela própria agravante. Afirma que, se somado o valor de leilão do bem – R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais) – aos valores já despendidos pela agravante – R$77.211,49 (setenta e sete mil e duzentos e onze reais e quarenta e nove centavos) –, chega-se ao valor de R$287.211,49 (duzentos e oitenta e sete mil duzentos e onze reais e quarenta e nove centavos), valor superior ao financiado, o que demonstraria o excesso dos encargos usurários cobrados pelo Bancorbrás. Alega que as planilhas anexas ao ID origem 169364737 evidenciariam o excesso nos encargos do período de normalidade, bem como nos encargos da mora, o que poderia ser averiguado por meio de perícia técnica de cálculo e contábil. Sustenta ser aplicável o art. 6o, V, do CDC que consagra a teoria da onerosidade excessiva. Por fim, reforça ser necessário o reconhecimento da relação consumerista entre as partes para que sejam revisados os encargos cobrados pela agravada por meio de perícia técnica de cálculo e contábil. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo para obstar a tramitação da ação no juízo de origem. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a tramitação do feito no juízo de origem até o julgamento do presente recurso. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de se reconhecer a incompetência do juízo de origem para julgar o feito, declinando a competência a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT e, superada a matéria, seja determinada a realização de prova pericial de cálculo e contábil. Preparo recolhido ao ID 54483207. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não alcança o conhecimento. Em consonância com o art. 1.003, § 5o, do CPC[1], o prazo para interpor recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis. Já os incisos V e VII do art. 231 do Estatuto Processual Civil dispõem, respectivamente, que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica, ou a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Ainda, ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste egrégio TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/06[2], preconiza em seu art. 60 que: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (alterado pelo Provimento 20, de 16/10/2017) Desse modo, considerando que os autos do processo de referência tramitam eletronicamente, via sistema PJe, as intimações são realizadas por meio eletrônico. Em consulta aos autos do processo de referência no PJe do 1o grau, constata-se que a decisão impugnada foi proferida em 4/10/2023 (ID 174260510), contudo, contra o referido pronunciamento, foram opostos embargos que declaração. Verifica-se que a comunicação eletrônica da decisão que rejeitou os embargos de declaração foi encaminhada em 16/11/2023 (ID 178376273), tendo o sistema registrado ciência da decisão pela agravante em 20/11/2023. Diante disso, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso, a contar do dia útil seguinte à data de registro da ciência da parte acerca da decisão (data em que se considera realizada a intimação), encerrou-se em 12/12/2023, como consta, a propósito, da aba de expedientes do Sistema Pje. Ocorre que o presente agravo de instrumento foi interposto somente no dia 13/12/2023 às 18h02min, quando já expirado o prazo recursal, motivo pelo qual se revela intempestivo, não merecendo ser conhecido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. (...) § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.